Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL N.o 1001944-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MPEMT - CUIABÁ – INFÂNCIA
Visto.
Ao analisar os autos, verifica-se que este processo judicial não foi encaminhado à i. PJG para emissão de parecer.
Isto posto, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, volte-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora